Tribunal: TJMT
Processo: 1029287-50.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029287-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), METHA SUPERMERCADO LTDA - ME - CNPJ: 08.206.985/0001-18 (APELADO), MARIA ELENA BORBA CASTRO - CPF: 536.168.209-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. A extinção do processo por abandono da causa, só é cabível se, intimada pessoalmente para promover o andamento do feito, a parte autora permanece inerte (CPC, art. 485, II, §1º), o que não ocorreu na hipótese dos autos, tampouco há, mínima evidência de inércia injustificada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra
a r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” (Número Único 1029287-50.2021.8.11.0041), ajuizada pelo banco/apelante contra METHA SUPERMERCADO LTDA – ME e MARIA ELENA BORBA CASTRO, extinguiu
o feito por abandono processual, destacando que “
houve a intimação para dar seguimento ao feito e aquela se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem dar continuidade ao processo, não suprindo a falta nele existente, que lhe impede o prosseguimento, conforme certificado nos autos, ciente da advertência legal
” (cf. Id. nº 203266183).

O banco/apelante afirma que “
a r. decisão deixa de considerar que não houve INTIMAÇÃO PESSOAL do autor, estando a extinção por abandono expressamente obstada pelo art. 845, §1º do CPC. Ademais, o entendimento sumulado no c. STJ, impede a extinção sem o REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA que, na forma da Súmula n. 240 do STJ, configura requisito essencial para a declaração de abandono da causa
”. Pede então, o provimento do recurso, “
para que seja anulada a sentença de extinção e dado o devido prosseguimento ao feito
” (cf. Id. nº 203266187).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 485 do CPC é bastante claro e objetivo acerca dos pressupostos legais necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do feito depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

É a orientação dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016)

E adotada por este TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ - INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Julgado em 27/02/2018, Publicado no DJE 05/03/2018)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

Leitura dos autos mostra que não houve a intimação pessoal do banco/apelante para que providenciasse o andamento do feito, o que, por si só, já evidencia o desacerto técnico da prematura decretação de extinção do feito por abandono processual, que se deu em dissonância do que dispõe o art. 485, §1º, do CPC, bem assim ao posicionamento jurisprudencial consolidado no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal da parte.

Ademais, não vejo que o Banco/apelante tenha se mantido inerte e indiferente, ou seja, não há qualquer aspecto caracterizador de relapsia a ele atribuível no impulsionamento dos autos, evidenciando mais uma vez o desacerto técnico da prematura decretação de extinção do feito por abandono processual.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024